Tribunal: STF
Processo: ARE 1278721
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS PARTES (SE HÁ OU NÃO RELAÇÃO TRABALHISTA) – DESCABIMENTO – DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE DELIMITOU A ANÁLISE DO FEITO NO ÂMBITO CIVIL – JUIZ CÍVEL QUE SE DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. 
    I – Preclusão. A decisão, em audiência de conciliação, delimitou os contornos da ação de prestação de contas, de modo que não comporta mais discussão acerca da remessa dos autos à Justiça do Trabalho, uma vez que as partes não se insurgiram no momento apropriado, operando- se a preclusão. 
    II – Empregado(a): ‘ser ou não ser, eis a questão’. A discussão é inútil e não pode ser oposta como impedimento ao dever de prestar contas, ainda que relação de trabalho houvesse existido entre as partes. De fato, em tese o empregado que tiver sob sua responsabilidade bens e direitos a gerir em nome da organização a que pertença, fica sujeito ao pedido de prestação de contas por parte de seu empregador. Daí que essa argumentação já foi longe demais porquanto não afeta a seara da presente ação. 
    RECURSO PROVIDO” (pág. 88 do documento eletrônico 3; grifos no original).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 149-156 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 114, I e IX, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta, em síntese, que não pretende entrar no mérito
    “[...] da existência ou não de relação de emprego, porque a remessa dos autos à Justiça do Trabalho independe de ta1 comprovação. Na ótica da novel disposição constitucional, em havendo relação de trabalho (genericamente entendida), a competência para apreciação é da Justiça Laboral. E tal entendimento compreende ação de prestação de contas decorrente da existência de relação de trabalho, sob pena de se eleger inconveniente dicotomia; absolutamente incompatível com o espírito do texto constitucional violado” (pág. 17 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o Tribunal de origem assim dirimiu a questão em exame:
    “Revendo a documentação juntada ao recurso, entendo que o feito de origem independe da natureza da relação (trabalhista ou não) travada entre as partes.
    Explico.
    Em audiência de Conciliação, o nobre Juiz Marcos Vinicius da Rocha Loures Demchuk decidiu o seguinte (fls. 145 TJ): 
    ‘O presente caso será avaliado sobre as obrigações firmadas entre as partes, aqui não é avaliada a questão de relação de trabalho (inclusive este Juízo é incompetente por via de necessária consequência a avaliar a prescrição de relação de trabalho), daí porque não se pode suscitar a competência da Justiça do trabalho, tampouco a exceção da coisa julgada. Há em tese interesse processual ante a relação havida entre as partes, à exceção evidentemente do pedido de exibição conforme já coloquei acima. [...] Afasto todas as preliminares de mérito (e a relação jurídica será avaliada diante da parceria feita entre as partes, de âmbito civil, julgo-me competente a avaliá-la, sem remessa à Justiça do Trabalho).’
    A decisão supramencionada delimitou os contornos da ação de prestação de contas, de modo, que não comporta mais discussão acerca da remessa dos autos à Justiça do Trabalho, uma vez que as partes não se insurgiram no momento apropriado, operando-se a preclusão.
    Além do mais, a discussão é inútil e não pode ser oposta como impedimento ao deve de prestar contas, ainda que relação de trabalho houvesse existido entre as partes” (págs 91-92 do documento eletrônico 3). 
    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279 do STF —, bem como a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator